Tribunal: STF
Processo: RHC 264288
Classe: RHC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-11-25
Data de publicação: 2025-11-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EM HABEAS CORPUS. ATO INFRACIONAL ANÁLOGO AO DELITO DE TRÁFICO DE DROGAS. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. ABSOLVIÇÃO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INVIABILIDADE. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. NEGATIVA DE PROVIMENTO. 



    1. Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto contra acórdão mediante o qual a Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça negou provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus nº 973.987/SC (e-doc. 56).



    2. Colhe-se dos autos ter sido julgada improcedente representação ajuizada em face do recorrente, considerada a prática de ato infracional análogo ao crime previsto no art. 33, caput, da Lei nº 11.343, de 2006 (tráfico de drogas) (e-doc. 12). 



    3. O Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina deu provimento ao recurso de apelação interposto pelo Ministério Público, aplicando ao recorrente a medida socioeducativa de liberdade assistida pelo prazo mínimo de 6 meses (e-doc. 16). 



    4. Em face do acórdão, a defesa impetrou habeas corpus no STJ, não conhecido pelo Ministro Relator (e-doc. 36). Seguiu-se o citado agravo regimental do qual resultou o ato ora impugnado. 



    5. Neste recurso ordinário em habeas corpus, a Defensoria Pública do Estado de Santa Catarina sustenta, em síntese, a ausência de prova para a condenação, afirmando tratar-se de mero usuário. Aponta a pequena quantidade de droga apreendida — 1,3 gramas de cocaína —, e o fato de os policiais responsáveis pela abordagem não se recordarem dos fatos com precisão, devendo a dúvida favorecer o recorrente. Alega que a confissão do recorrente deve ser analisada com reservas, considerado o fato de se tratar de um adolescente.



    6. Requer o provimento do recurso para restabelecer a absolvição.



    7. O Ministério Público de Santa Catarina, em contrarrazões (e-doc. 78), e a Procuradoria-Geral da República, mediante parecer (e-doc. 88), opinam pelo não provimento do recurso.



    É o relatório.



    Decido.



    8. O Superior Tribunal de Justiça, referenciando os fundamentos adotados para a condenação, concluiu ser inviável o reexame fático probatório para assentar a absolvição. Eis o que constou do acórdão:  



    “O Tribunal de origem reformou a sentença e aplicou medida socioeducativa de liberdade assistida ao adolescente, às seguintes considerações: 



    "A existência material do ato infracional encontra-se positivada no conteúdo do boletim de ocorrência; do termo de apreensão; e do laudo pericial (Eventos 1 e 17, dos autos 50029688720238240091), os quais certificaram a apreensão da substância química cocaína, capaz de causar dependência física e/ou psíquica, de uso proibido em todo o território nacional, de acordo com a Portaria 344/98 da Secretaria de Vigilância Sanitária. 



    A autoria também está comprovada nos autos e deflui das circunstâncias da apreensão do material tóxico e da prova oral coligida ao longo da instrução processual. 



    Ao ser ouvido sob o crivo do contraditório, o Adolescente L. H. A. de F. assumiu a propriedade da droga e admitiu que estava realizando sua comercialização na época dos fatos (Evento 31). 



    O Policial Militar Victor Augusto Cecon Araújo narrou, em Juízo, que, apesar de não recordar dos detalhes da abordagem, efetuou a apreensão do Adolescente com drogas no dia dos fatos. Não soube precisar a quantidade de droga apreendida, justamente por ter abordado ele recentemente e a última ocorrência registrada ser a lembrança mais nítida (Evento 82). 



    Seu colega de farda Renato Silva Cruz disse não recordar dos detalhes da abordagem, diante do tempo decorrido, bem como porque realizou outra recente apreensão do Adolescente, no mesmo local (Evento 82). 



    Embora não tenham recordado, na fase judicial, todos os pormenores da abordagem, o Agente Estatal Victor Augusto Cecon Araújo ressaltou que, no dia dos fatos, estava realizando rondas em local conhecido pela prática do tráfico, onde apreendeu o Adolescente L. H. A. de F. com drogas. 



    Aliás, verifica-se, em consulta ao e-proc, que, de fato, o Adolescente L. H. A. de F. responde a vários outros procedimentos também pelo cometimento de atos infracionais equiparados ao tráfico de drogas praticados no mesmo local. 



    Ressalta-se que acreditar nos dizeres dos agentes estatais é imposição lógica, por não se imaginar que, partindo de pessoas credenciadas pelo Estado para auxiliar a Justiça no combate ao crime/ato infracional e sem qualquer animosidade ou razão específica para imputar ao acusado situação que não fosse verídica, compareceriam em Juízo para desfilar inverdades contra inocentes. 



    Não se olvide que é por intermédio dos Policiais que a sociedade vigia e busca quem delínque, motivo de gozarem de certa parcela de fé pública no exercício de suas funções e de dever serem tomadas como verdadeiras suas afirmações quando nada nos autos consistentemente as contraditem.



    [...]



    Para corroborar as provas coligidas, extrai-se do laudo pericial do Evento 17, dos autos 50029688720238240091, que foram apreendidas 7 porções de cocaína, com peso total de 1,3 gramas, individualmente embaladas e prontas para a venda. 



    Dessa forma, o conjunto probatório, formado pela apreensão da droga, pela confissão do Adolescente L. H. A. de F. e pelos depoimentos dos Agentes Estatais, confirma a ocorrência do ato infracional, conforme julgados desta Corte de Justiça: 



    [...]



    Diante das particularidades aventadas, a sentença resistida deve ser reformada, a fim de imputar ao Adolescente L. H. A. de F. a prática do ato infracional análogo ao crime previsto no art. 33, caput, da Lei 11.343/06, especialmente diante das circunstâncias da apreensão do material tóxico e da prova oral coligida.



    (...) 



    Da leitura do trecho do acórdão acima transcrito, observa-se que as circunstâncias apuradas evidenciam a prática de ato infracional equiparado ao crime de tráfico, sendo que entendimento diverso no sentido da desclassificação para o análogo ao delito de uso de drogas demandaria análise probatória mais profunda, o que é inviável na via eleita. 



    Com efeito, nesta Corte a jurisprudência se orienta no sentido de que "o habeas corpus não é a via adequada para apreciar o pedido de absolvição ou de desclassificação de condutas, tendo em vista que, para se desconstituir o decidido pelas instâncias de origem, mostra-se necessário o reexame aprofundado dos fatos e das provas constantes dos autos, procedimento vedado pelos estreitos limites do mandamus, caracterizado pelo rito célere e por não admitir dilação probatória" (AgRg no HC n. 782.347/RJ, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 22/11/2022, DJe de 28/11/2022.). (...)” (e-doc. 56, p. 4-5, grifos nossos)  



    9. Da análise das decisões e dos documentos acostados aos autos, verifica-se que, após a regular tramitação do processo nas instâncias ordinárias — responsáveis pelo amplo exame dos fatos e das provas —, o Tribunal de Justiça, com base em elementos concretos devidamente explicitados na sentença e no acórdão condenatório, concluiu estarem comprovadas a materialidade e a autoria, reconhecendo a prática de ato infracional análogo ao crime de tráfico de drogas. Nessa perspectiva, como assentado pelo Superior Tribunal de Justiça, revelar-se-ia inviável afastar a conclusão adotada pela Corte de origem sem proceder a aprofundado reexame do conjunto fático-probatório, providência manifestamente incompatível com a via estreita do habeas corpus. A propósito, destaco, exemplificativamente:



    “Ementa: DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. ATO INFRACIONAL ANÁLOGO AO CRIME DE HOMICÍDIO. PROVAS TESTEMUNHAIS INDIRETAS. VALORAÇÃO DA PROVA PELO JUIZ. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INVIABILIDADE. I. CASO EM EXAME. 1. Agravo regimental interposto contra decisão que deu provimento ao recurso ordinário em habeas corpus. O agravante, que teve contra si julgada procedente representação do Ministério Público, considerado o cometimento de ato infracional análogo ao crime de homicídio, questiona a valoração das provas testemunhais indiretas e a comprovação da autoria. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: ( i) definir se a utilização de provas testemunhais indiretas é suficiente para comprovar a autoria do ato infracional e (ii) verificar se o reexame de fatos e provas é cabível na via estreita do habeas corpus. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O ordenamento jurídico pátrio não faz distinção entre testemunhas diretas e indiretas, cabendo ao magistrado valorar a prova conforme sua convicção, com base no art. 155 do CPP. 4. As instâncias ordinárias consideraram devidamente comprovadas a materialidade e a autoria do ato infracional com base em depoimentos convergentes de testemunhas e demais provas colhidas sob o crivo do contraditório, sendo inviável o reexame de fatos e provas em sede de habeas corpus. 5. O habeas corpus é inadequado para promover o reexame do conjunto probatório ou a reapreciação de matéria de fato, conforme entendimento consolidado do STF (HC nº 118.912-AgR/SP). IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido.



    (RHC nº 219.585-AgR/AL, Minha Relatoria, Segunda Turma, j. 11/10/2024, p. 25/08/2022; grifos nossos).



    “Agravo regimental no habeas corpus. 2. Absolvição, desclassificação ou revisão de regime. Impossibilidade. Condenação estabelecida com base nos elementos probatórios. Divergência da conclusão a que chegaram as instâncias ordinárias, no sentido de que se exigiria o reexame de fatos e provas, inviável em sede de habeas corpus. 3. Agravo improvido.”



    (HC nº 217.258-AgR/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 22/08/2022, p. 25/08/2022; grifos nossos).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. MATÉRIA CRIMINAL. DECISÃO MONOCRÁTICA. ARTS. 21, §1º, E 192, CAPUT, RISTF. INEXISTÊNCIA DE ARGUMENTAÇÃO APTA A MODIFICÁ-LA. SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. REVOLVIMENTO DE FATOS E PROVAS. AFASTAMENTO DO REDUTOR DO ART. 33, § 4º, DA LEI 11.343/06. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. MANUTENÇÃO DO DECISUM. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A atuação monocrática, com observância das balizas estabelecidas nos arts. 21, § 1°, e 192, caput, do RISTF, não traduz violação ao princípio da colegialidade, especialmente na hipótese em que a decisão reproduz compreensão consolidada da Corte. Precedentes. 2. O habeas corpus não merece conhecimento na medida em que funciona como sucedâneo de revisão criminal. Precedentes. 3. Não há ilegalidade evidente ou teratologia a justificar a excepcionalíssima concessão da ordem de ofício. 4. O acolhimento do pedido de absolvição implicaria o reexame de fatos e provas, providência incompatível com a estreita via do habeas corpus. 5. A causa de diminuição prevista no § 4º do art. 33 da Lei 11.343/2006 é aplicada desde que o agente seja primário, possua bons antecedentes, não se dedique às atividades criminosas nem integre organização criminosa. Em se tratando de requisitos negativos a serem avaliados pelas instâncias próprias segundo as particularidades de cada caso, não há ilegalidade na decisão que não aplica a minorante com respaldo em evidências de que o agravante se dedica a atividades criminosas. 6. Agravo regimental desprovido.”



    (RHC nº 206.305-AgR/PR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 08/02/2022, p. 10/03/2022; grifos nossos).



    “Processual penal. Recurso ordinário em habeas corpus. Roubo majorado e extorsão mediante sequestro. Supressão de instância. Ausência de ilegalidade flagrante ou abuso de poder. Fatos e provas. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 1. A matéria trazida pela defesa não foi apreciada pelo instância antecedente, o que impede o imediato exame pelo Supremo Tribunal Federal , sob pena de supressão de instância. 2. A orientação desta Corte é no sentido de que ‘o habeas corpus não é, considerado o seu rito estreito, a via processual adequada ao reexame de fatos e provas para chegar-se à absolvição’ (HC 107.550, Rel. Min. Luiz Fux). No mesmo sentido: HC 124.479, Rel. Min. Luiz Fux; RHC 122.183 e HC 122.436, Rel. Min. Dias Toffoli). 3. Agravo regimental a que se nega provimento.”



    (RHC nº 219.977-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 03/11/2022, p. 21/11/2022; grifos nossos).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. REVOLVIMENTO DE FATOS E PROVAS. INVIABILIDADE. DOSIMETRIA DA PENA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. 1. As instâncias antecedentes concluíram pela suficiência de provas que embasaram a condenação. Qualquer conclusão desta CORTE em sentido contrário, ou seja, de que as teses defensivas são consentâneas com as provas produzidas durante a instrução criminal, demandaria minuciosa reanálise das questões fáticas suscitadas pela defesa, providência incompatível por esta via processual. 2. Do exame das instâncias ordinárias, soberanas na apreciação do conteúdo fático-probatório, depreende-se que a fixação da pena foi devidamente fundamentada com base nos elementos colhidos sob o crivo do contraditório, dentro da margem de discricionariedade prevista em lei, o que se presta a justificar a valoração efetuada. 3. Agravo Regimental a que se nega provimento.”



    (RHC nº 219.144-AgR/RJ, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 26/09/2022, p. 30/09/2022; grifos nossos).



    10. Por certo, o Supremo Tribunal Federal pacificou entendimento no sentido de que “a ação de ‘habeas corpus’ constitui remédio processual inadequado, quando ajuizada com o objetivo (a) de promover a análise da prova penal, (b) de efetuar o reexame do conjunto probatório regularmente produzido, (c) de provocar a reapreciação da matéria de fato e (d) de proceder à revalorização dos elementos instrutórios coligidos no processo penal de conhecimento“ (HC nº 118.912-AgR/SP, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, j. 17/12/2013, p. 13/02/2014).



    11. Ante o exposto, nego provimento ao recurso ordinário em habeas corpus, com fundamento no art. 192 c/c o art. 312 do RISTF.



    Publique-se.



    Brasília, 25 de novembro de 2025.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator